Tribunal: TCU
Processo: 022.388/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de participação indevida de empresa, com a utilização do tratamento favorecido dispensado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP), em diversas licitações nos exercícios de 2016 e 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para apurar a indevida participação da Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos - Eireli a partir da utilização do tratamento favorecido dispensado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) em diversas licitações durante os exercícios de 2016 e 2017, ofendendo os arts. 3o, II, § 4o, e 48, I, da Lei Complementar n.o 123, de 2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, já que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade, pelo período de 3 (três) anos, da Atlantis Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli e da Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli para participarem de processo de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; e 9.3.1.2. à Atlantis Comércio de Máquinas e Equipamentos - Eireli e à Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos - Eireli, para ciência; 9.3.1.3. à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para ciência e eventual ajuizamento das ações penais e civis cabíveis; e 9.3.2. arquive o presente processo.